Tribunal: TJDFT
Processo: 0725303-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725303-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ FRANCISCO MOREIRA LOPES RECORRIDA: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONSTATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. NÃO CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO EMITIDO PARA GARANTIA DE CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ALEGAÇÃO DE ORIGEM EM MÚTUO VERBA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 1. A preliminar de nulidade da sentença não comporta acolhimento, apresentada fundamentação adequada sobre a análise da matéria controvertida nos autos, firmando convencimento com lastro na prova documental e de acordo com jurisprudência dominante, quanto a ausência de força executiva de nota promissória emitida como garantia de contrato de factoring. 2. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, a resolução do litígio não prescinde de produção de prova testemunhal, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido, que permite a formação de convencimento sobre a origem do débito, e notadamente quanto à impertinência da prova para comprovação da alegação de mútuo verbal alegado pelo apelante. 3. É certo que a nota promissória é um título de crédito dotado de autonomia e abstração, de modo que, para ser executada, não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, mas é possível a análise da causa debendi como matéria de defesa, notadamente quando o título não tenha circulado e a demanda envolver as próprias partes que entabularam o referido negócio. 4. Os contratos de factoring, ou de fomento mercantil, constituem hipótese de contrato inominado, possuindo características próprias, típicas de cessão de crédito, ainda que encerrem conteúdo mais extenso, envolvendo, usualmente, a negociação de obrigações futuras previstas em títulos de créditos mediante o endosso, e não formalmente por meio de cessão de crédito, o que não descaracteriza a referida atividade mercantil. 5. Nas operações de factoring, é inerente à atividade desenvolvida pelo faturizador a assunção dos riscos das respectivas operações pelas quais os faturizados lhe cedem determinados créditos futuros, ficando estes responsáveis apenas pela existência da obrigação, mas não pela adimplência do devedor. 6. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não é possível a emissão de título de crédito como garantia de contrato de factoring, de modo a transferir o faturizado o risco pelo inadimplemento e transmudar a essência do negócio jurídico, relativo à operação de fomento mercantil. 6.1. Efetivamente demonstrado nos autos que a nota promissória impugnada foi emitida para garantia de operações de fomento mercantil, o que lhe retira o atributo de exequibilidade, por restar carente de certeza e liquidez, deve se mantida a sentença de procedência dos presentes embargos à execução. 7. A fixação da verba honorária de acordo com o valor da causa resultaria em valor injustificável, pois excessivamente elevado, ensejando enriquecimento sem causa, de modo que se mostra correta a sentença ao realizar valoração equitativa com fulcro no art. § 8o do art. 85 do CPC, em valor adequado frente as peculiaridades da causa, resultando com digna e justa remuneração ao advogado da parte. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os artigos 8o, e 85, §§ 2°, 6o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, porque deveria ter arbitrado os honorários de sucumbência entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor da causa). Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Subsidiariamente, postula a fixação da verba advocatícia em patamar razoável, proporcional e digno, ou seja, entre 5% (cinco por cento) e 8% (oito por cento). Requer no ID 23393328 – Págs. 2 e 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA (OAB/DF 9.303). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§2o, 6o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA (OAB/DF 9.303). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015